Tribunal: TJSP
Processo: 2341701-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Decisão que acolheu alegação de impenhorabilidade de bem de família. Insurgência do credor. Matéria em debate insere-se entre os temas de ordem pública, não se sujeitando a preclusão temporal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Autos comprovam o enquadramento do imóvel na definição legal de bem de família. Citação ocorrida nesse imóvel, cujas

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Decisão que acolheu alegação de impenhorabilidade de bem de família. Insurgência do credor. Matéria em debate insere-se entre os temas de ordem pública, não se sujeitando a preclusão temporal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Autos comprovam o enquadramento do imóvel na definição legal de bem de família. Citação ocorrida nesse imóvel, cujas características residenciais foram atestadas por oficial de justiça. Informes de renda de três anos e fatura de energia elétrica reforçando tal constatação. Inexistência de elementos colocando em dúvida o enquadramento do bem no âmbito de proteção legal. Impenhorabilidade ratificada com fundamento nos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90. Decisão confirmada. Recurso desprovido.